Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-86.2023.8.11.0102
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000239-86.2023.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Abatimento proporcional do preço, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARACELI DAL AGNOL - CPF: 000.083.871-33 (RECORRENTE), MAURO ROMBALDI - CPF: 053.199.379-54 (ADVOGADO), JANDIR ANTONIO DAL AGNOL - CPF: 488.484.929-91 (RECORRENTE), IVONETE MATTEI DAL AGNOL - CPF: 502.840.889-00 (RECORRENTE), MILENA DAL AGNOL - CPF: 059.909.181-94 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO WELTER - CPF: 045.968.211-35 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), DAVID AGUIAR DAMACENO ABEGG 05179376114 - CNPJ: 26.810.498/0001-41 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominad
o

interposto
contra
sentença
que
julgou

improcedente

ação
de
indenização

por

danos

morais
e
materiais

decorrente
do
cancelamento
de
voo
no
trecho
Sinop/MT-Cuiabá/MT, que
obrigou

os

passageiros
a se
deslocarem

por

conta

própria

por

aproximadamente
500
quilô
metros
para
embarcar
no
segundo

trecho
da
viagem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
definir
se
houve

falha

na

prestação
de
serviço

por

parte
das
empresas

reclamadas
,
consistente
no
cancelamento
do
voo

sem

prévia

comunicação
; e
(
ii
)
estabelecer
se o
cancelamento
do
voo
e
a

ausência
de
assistência
material
configuram

dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
cancelamento
do
voo

foi

comprovado
pela "
Declaração
de
Contingência
"
emitida
pela
própria

companhia

aérea
, que
con
firma

expressamente
o
cancelamento
do
voo
4413 no
trecho
Sinop/MT-Cuiabá/MT
por

motivo

operacional
,
caracterizando

fortuito

interno
que
não

exclui
a
responsabilidade
civil.

4. As
agências
de turismo
respondem

solidariamente

pelos

danos

causados

aos

consumi
dores

quando

comercializam

pacotes

turísticos
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

consolidado
.

5. O
cancelamento
do
voo

sem

prévia

comunicação

aos

passageiros
,
somado
à
ausência
de
assistência
material e à
necessidade
de
deslocamento

terrestre

por
longa

distância
,
configura

situação
que
ultrapassa
o
mero

aborrecimento
,
caracterizando

dano
moral
indenizável
,
especialmente

considerando
a
presença
de
pessoa

idosa
e
criança
entre
os

passageiros
.

6. O
quantum

indenizatório
de R$
2.000,00
para
cada

recorrente

atende

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
,
observando
a
capacidade

econômica
das partes e
os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

conhecido
e
provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. O
cancelamento
de
voo

por

mot
ivo

operacional
,
sem

prévia

comunicação

ao

passageiro
e
sem

oferecimento
de
alternativas

adequadas
de
transporte
,
caracteriza

falha

na

prestação
de
serviço
e
enseja

indenização

por

danos

morais
. 2. As
agências
de turismo
respondem

solidariamente

pelos

dano
s

causados

aos

consumidores

quando

comercializam

pacotes

turísticos
,
ainda
que a
falha

na

prestação
do
serviço

seja

atribuível
à
companhia

aérea
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 12 e 14 do CDC; Art. 229 e 256 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
; Art.
12 da
Resolução
400/2016 da ANAC; Art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ -
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013; STJ -
REsp
974.138/SP, Rel. Minist
ro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016; TURMA RECURSAL CÍVEL - N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000239-86.2023.8.11.0102

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrentes
:
ARACELI DAL AGNOL / JANDIR ANTONIO DAL AGNOL / IVONETE MATTEI DAL AGNOL / MILENA DAL AGNOL / JOSE EDUARDO WELTER

Recorridos
:
DAVID AGUIAR DAMACENO ABEGG 05179376114 / CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. / TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ARACELI DAL AGNOL / JANDIR ANTONIO DAL AGNOL / IVONETE MATTEI DAL AGNOL / MILENA DAL AGNOL / JOSE
EDUARDO WELTER
ajuizou

reclamação

em
face de DAVID AGUIAR DAMACENO ABEGG 05179376114 / CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. / TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP.
Noticiaram
que: a)
adquiriram

pacote
de
viagem
com
destino
a Gramado/RS junto
às

requeridas

em

novembro
de 2021,
totalizando
R$ 2.334,02,
divididos

em

dez

vezes
no
cartão
de
crédito
,
gerando
o
código

localizador
ZK97ND para o
trecho
Sinop/MT x Cuiabá/MT; b)
adquiriram

também
outros
códigos

localizadores
(EIZ8TG, OKYU2N e QLKT2X) para o

trecho
Cuiabá/MT x Porto Alegre/RS com
escala

em
Curitiba/PR; c)
ao

tentarem

fazer
o check-in,
descobriram
que o
voo
com
trecho
Sinop/MT x Cuiabá/MT
estava

cancelado
; d)
foram

informados
pela
agência
de turismo que
o

cancelamento

foi

provocado
pela Azul
d
evido
a overbooking,
razão
pela qual
precisaram

tiveram
se
deslocar

em

carro

próprio

por

aproximadamente
500 km
até
Cuiabá/MT para
não

perderem
o
segundo

trecho
da
viagem
.
Requereram

indenização

por

danos

morais
e
materiais
.

O
juízo
singular
proferiu

sente
nça

e
concluiu
que
não

foi

evidenciado
que, de
fato
,
houve

impedimento
de
embarque
dos
reclamantes
no
voo

contratado
e
nem
o
alegado

cancelamento
do
voo
, tendo
sido

comprovado
pela
companhia

aérea
que
ocorrera
no-show dos
passageiros
.
Julgou

improcedente
a

ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pelas
partes
reclamantes
,
sustentando
que: a) o
voo

foi

cancelado
pela
companhia

aérea

por

problema

operacional
(overbooking) e, para
não

perderem
o restante da
viagem
a
partir
de Cuiabá/MT
até
Porto Alegre/RS,
tiv
eram
que se
deslocar
de
carro

próprio
, pois a
companhia

aérea

não

ofereceu

meios
de
transporte
; b) no
retorno
,
enfrentaram

separação
da
família
no
embarque
,
sendo

transportados

em
duas
aeronaves

até

chegarem

em
Cuiabá/MT; e c)
sofreram

danos

morais

em

razã
o
da
falha

na

prestação
de
serviços
das
requeridas
.
Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar as requeridas

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral no valor
pretendido

na

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

man
ter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Alteração

ou

resilição
do
contrato

por

parte
da
companhia

aérea
.

Nos
termos
do
artigo
229 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
, o
passageiro

tem

direito

ao

re
embolso
integral do valor
já

pago

quando

a

alteração

ou

resilição

ocorrer

por

iniciativa
do
transportador
.

Quanto
ao

reembolso
da
passagem
, a
Resolução
400/2016 da ANAC
prevê
que as
alterações
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário
,
deverão
ser
inform
adas

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e
não

poderão
ser
superiores
a 30
minutos
para
voos

domésticos
e de 1 hora (60 min) para
voos

internacionais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

Para que
a

alteração

seja

legitima
, é
necessário
que ambos
os

pressupostos

sejam

atendidos
, quais
sejam
:
informação
com
antecedência
e
limite

máximo
de
alteração
no
horário
do
voo
.

Caso
não

haja

observância

desses

limites
, o
passageiro

poderá

optar
pela
reacomodação

em
outro
voo

ou

pelo

reembolso
integr
al do valor
já

pago
.

Essas

são
as
regras

previstas
no
artigo
12 da
Resolução
400/2016 da ANAC:

"Art. 12. As
alterações

realizadas
de forma
programada

pelo

transportador
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário

originalmente

contratados
,
deverão
ser
informadas

aos

passageiros
com
antecedência

mínima
de 72 (
setenta
e duas) horas. § 1º O
transportador

deverá

oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha
ser do
passageiro
,
nos

casos
de: I -
informação
da
alteração
ser
p
restada

em

prazo
inferior
ao
do caput
deste

artigo
; e II -
alteração
do
horário
de
partida

ou
de
chegada
ser superior a 30 (
trinta
)
minutos

nos

voos

domésticos
e a 1 (
uma
) hora
nos

voos

internacionais

em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
, se o
pa
ssageiro

não

concordar
com o
horário

após
a
alteração
. § 2º Caso o
passageiro

compareça

ao

aeroporto

em

decorrência
de
falha

na

prestação
da
informação
, o
transportador

deverá

oferecer

assistência
material,
bem

como
as
seguintes

alternativas
à
escolha
do
p
assageiro
: I -
reacomodação
; II -
reembolso
integral; e III -
execução
do
serviço

por

outra

modalidade
de
transporte
."

Nesse
sentido
:

"(...) 4.
Alteração

ou

resilição
do
contrato

por

parte
da
companhia

aérea
. O
passageiro
de
companhia

aérea

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

ou

reacomodação

em
outro
voo
,
quando
a
passagem
é
alterada

ou

cancelada

por

iniciativa
do
transportador
.
A

alteração

deverá
ser
informada

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e
a

alteração

não

poderá
ser superior a
30
minutos
para
voos

domésticos
e a 60
minutos
para
voos

internacionais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.
Inexistindo

provas
da
comunicação

prévia

acerca
da
alteração
do
voo
,
somado

ainda
à
variação
superior a 30
minutos
para
voos

naciona
is
,
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
companhia

aérea
. (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

No
caso

em

análise
,
os

reco
rrentes

adquiriram

pacote
de
viagem
com
destino
a Gramado/RS junto
às

empresas

reclamadas
,
em

novembro
de 2021,
conforme

contrato

juntado
no ID 302548861/PJe2. O
pacote

incluía

passagens

aéreas
no
trecho
Sinop/MT x Cuiabá/MT (
código

localizador
ZK97ND),
co
nforme
voucher
juntado
no ID 302549447/PJe2, e no
trecho
Cuiabá/MT x Porto Alegre/RS (
códigos

localizadores
EIZ8TG, OKYU2N e QLKT2X).

Restou

evidenciado
que,
ao

tentarem

fazer
o check-in para o
voo
do
trecho
Sinop/MT x Cuiabá/MT,
os

recorrentes

descobriram
que o
voo

havia

sido

cancelado
,
conforme

demonstram

os

documentos

juntados
do ID 302548868/PJe2
ao
ID 302548871/PJe2, que
contêm

trechos
de conversas
por
e-mail e
formulários

emitidos

pelas

próprias

empresas

reclamadas
com
informações

sobre
o
cancelamento
do
voo
do
primeiro

trecho
.

Destaca
-se que o "
termo
de
ciência
e
anuência
"
encartado
no ID 302548870/PJe2
evidencia
que, de
fato
,
houve
o
cancelamento
do
trecho
Sinop x Cuiabá,
contratado

pelos

autores
, pois
consta
a
informação
de que,
em

razão
do
voo

canc
elado
,
foi

ofertada
a
possibilidade
de
disponibilização
de
crédito

em
favor dos
passageiros
, o que, no
entanto
,
foi

negado

por

eles
.

Além

disso
,
a

ocorrência
do
cancelamento

também

foi

corroborada
pela "
Declaração
de
Contingência
"
emitida
pela
própria
Azul
Linhas
Aéreas
(ID 302549445/PJe2), que
confirma

expressamente
o
cancelamento
do
voo
4413 no
trecho
Sinop/MT x Cuiabá/MT
por

motivo

operacional
.

Não

há

nos
autos
qualquer

evidência
de que
os

recorrentes

tenham

sido

comunicados

previamente

sobre
o
cancelame
nto
do
voo
,
conforme

exige
o art. 12 da
Resolução
400/2016 da ANAC. Pelo
contrário
,
os

documentos

indicam
que
os

recorrentes

só

tomaram

conhecimento
do
cancelamento

ao

tentarem

realizar
o check-in.

Diante do
cancelamento
do
voo
e da
ausência
de
alternativa
s

oferecidas

pelas

reclamadas
,
os

recorrentes

tiveram
que se
deslocar

por

conta

própria
,
em

veículos

particulares
,
por

aproximadamente
500 km, de Vera/MT
até
Cuiabá/MT, para
conseguirem

embarcar
no
segundo

trecho
da
viagem
(Cuiabá/MT x Porto Alegre/RS).

Po
rtanto
,
ficou

evidenciado
o
cancelamento
unilateral do
voo
pela
companhia

aérea
,
sem

prévia

comunicação

aos

passageiros
,
caracterizando

falha

na

prestação
do
serviço
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumido
r
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceir
o
(art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior,
a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
. (...) (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL A
RAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)"

Vale
consignar
que,
nos

termos
do
artigo
256 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
(Lei nº 7.565/1986),
constituem

caso

fortuito

ou

força

maior
,
eventos
com
comprovação
e que
são

supervenientes
,
im
previsíveis
e
inevitáveis
,
a

exemplo
de
condições

meteorológicas

adversas
,
indisponibilidade
da
infraestrutura

aeroportuária
, e
determinação
da
autoridade

competente
.

Nas
lições
de Pablo Stolze, o
fortuito

interno

incide

durante
o
processo
de
elaboração
do

produto

ou

execução
do
serviço
,
não

eximindo
a
responsabilidade
civil do
fornecedor
.
Já
o
fortuito

externo
é
alheio

ou

estranho

ao

processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
excluindo

consequentemente a responsabilidade civil por eventual d ano
.

No
caso

em

análise
, o
cancelamento
do
voo

ocorreu

por

motivo

operacional
,
conforme

declarado
pela
própria

companhia

aérea
no
documento

juntado
no ID 302549445/PJe2.
Trata
-se,
portanto
, de
fortuito

interno
,
relacionado
à
própria

atividade
da
empresa
,
n
ão

sendo

capaz
de
excluir

sua

responsabilidade
.

Quanto à
responsabilidade
das
agências
de turismo,
estas

respondem

solidariamente

pelos

danos

causados

aos

consumidores

quando

comercializam

pacotes

turísticos
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE VIAGENS. PACOTE TURÍSTICO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO.
CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO. GREVE DOS PILOTOS. ATRASO DE 2 DIAS NO VOO DE IDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO. OCORRÊN
CIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.1- A
agência
de turismo,
quando
da
venda
de
pacote

turístico
, integra a
relação
de
fornecedores
do
serviço
,
na

medida
de
sua

responsabilidade
,
respondendo
,
contudo
,
solidariamente

em

relação

ao

consumidor
,
ressalvado
o
direito
de
regresso
.
Precedentes
. (STJ – 4ª T -
REsp
n. 1.378.284/PB – rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão – j. 8/2/2018 -
DJe
de 7/3/2018); (TJMT – 1ª
CDPb
–
RApC
nº 10352743820198110041 – rel.
Desembargador
SEBASTIAO BA
RBOSA FARIAS – j. 29/06/2021 –
DJe
05/07/2021) e (TJSP – 24ª
CDPv
–
RApC
nº 10135975320238260506/
Ribeirão
Preto – rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior – j. 30/9/2024). (...)(N.U 1039219-77.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Pri
meira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/03/2025,
publicado
no DJE 28/03/2025)

(...) 3. Nas
relações
de
consumo
, o
fornecedor
de
produtos
e
serviços

possui

responsabilidade
civil
objetiva
(culpa
presumida
), mas
esta

pode
ser
excluída

quando
a culpa for
exclusiv a do consumidor e/ ou de terceiros
,
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
. Em
regra
,
a

agência
de turismo
não

possui

responsabilidade

solidária

pelos

vícios
das
passagens

aéreas

por

ela

comercializada
, salvo
quando
a
passagem

aérea

for um
it
em de um
pacote

turístico
. (...)(N.U 1019653-74.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/12/2024,
publicado
no DJE 13/12/2024)

No
presente

caso
, as
empresas
de turismo
atuaram

na

venda
do
p
acote

turístico

aos

recorrentes
,
conforme

documentos

juntados

nos
autos,
devendo
responder
solidariamente

pelos

danos

causados
.

Portanto
,
considerando
que o
caso
se
trata
de
fortuito

interno
e que
houve
a
comercialização
de
pacote

turístico
,
não

há

como

ex
cluir
a
responsabilidade
das partes
reclamadas
pela
conduta

ilícita

detectada
.

Dano moral.

O
dano
moral
pode

atingir
tanto a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
como
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersub
jetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo
a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
,
a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

preju
ízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
com
provação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

No c
aso dos autos, a

falha na prestação de serviços das empresas reclamadas, frustrando significativamente a expectativa dos consumidores que aguardaram pelo resultado por longo período, é hipótese que caracteriza
dano moral.

Destaca-se que os reclamantes adqu
iriram o pacote em novembro de 2021 para realizar a viagem em janeiro de 2022, ou seja, programaram com antecedência a viagem em família, contudo, em razão do cancelamento, passaram por transtornos em relação ao primeiro trecho (Sinop x Cuiabá), o que corr
obora para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva.

Assim já se decidiu e caso similar:

(...) 4. A informação de alteração do voo não observou o limite prévio estabelecido na Resolução n. 400/2016 da ANAC, razão pela qual a conduta ilícita e
ncontra-se caracterizada. Ressalte-se ainda que, em que pese a parte autora tenha sido reacomodada em outro voo, foi para destino diverso do escolhido e contratado. Assim, a frustração de expectativa quanto
as férias programadas com meses de antecedência t
em
o condão de gerar o dano moral. (...) (N.U 1043646-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, publicado no DJE 18/02/2022).

Além

disso
,
os

recorrentes

demonstraram
que,
diante

do
cancelamento
do
voo
,
não

receberam

qualquer

assistência
material da
companhia

aérea
,
sendo

obrigados
a se
deslocar

por

conta

própria
,
em

veículos

particulares
,
por

aproximadamente
500
quilômetros
, para
conseguir

embarcar
no
segundo

trecho
da
viagem

em
C
uiabá.

Ressalte
-se que entre
os

passageiros

havia

uma

pessoa

idosa
(Sr.
Jandir

Antonio
Dal
Agnol
) e
uma

criança
de 6
anos
(
Lorenzzo
Dal
Agnol
Correa), o que
agrava

ainda

mais
a
situação
,
considerando
a
vulnerabilidade

desses

passageiros
.

Portanto
, o
cancel
amento
do
voo

sem

prévia

comunicação

aos

passageiros
,
somado
à
ausência
de
qualquer

assistência
material e à
necessidade
de
deslocamento

terrestre

por
longa
distância
,
configura

situação
que
claramente

caracteriza
o
dano
moral
indenizável
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum
indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garanti
ndo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
s
e
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto
,
sopesando

estes

critérios e c onsiderando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
o
cancelamento
do
voo

sem
a
prévia

comunicação

aos

passageiros
,
somado

ainda
à
ausência
de
qualquer

assistência
material
por

parte
da
companhia

aérea
,
obrigando

os

recorrentes
a
percorrerem

apro
ximadamente
500
quilômetros
pela via
terrestre
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de
R$ 2.000,00 (
dois
mil reais)
para
cada

recorrente
, valor que
certamente

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincen
tivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
as
reclamadas
,
solidariamente
,
ao

pagamento
,
em
favor de
cada
um dos
recorrentes
, da
quantia
de
R$ 2.000,00 (
dois
mil reais)
, a
título
de
danos

morais
,
atualizada

apenas
pela Taxa Selic,
a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes do STJ AgInt no AREsp 703055/RS), devendo ser deduzido
o IPCA do
período
entre a
citação

e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ)
, para
não
haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Le
i
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025